Tribunal: TJMT
Processo: 0001997-80.2012.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001997-80.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[V F COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - EPP - CNPJ: 09.629.526/0001-00 (EMBARGADO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), REGIANE LEISMANN BOITA - CPF: 807.599.711-53 (EMBARGADO), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (EMBARGANTE), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (EMBARGANTE), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001997-80.2012.8.11.0045

Embargos de Declaração no 0001997-80.2012.811.0045

Embargante:
CNH Industrial Brasil Ltda. (antiga Iveco Latim América Ltda.)

Embargados:
VF Comércio de Esquadrias e Vidros Ltda.-EPP e Regiane Leismann Boita

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES
–
AÇÃO
REDIBITÓRIA C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO QUE APRESENTOU PROBLEMAS DESDE A AQUISIÇÃO – ILÍCITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS – COMPENSAÇÃO MORAL EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÕES DESPROVIDAS
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REANÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA UTILIZADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de indenização em valor razoável.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001997-80.2012.8.11.0045

Embargos de Declaração no 0001997-80.2012.811.0045

Embargante:
CNH Industrial Brasil Ltda. (antiga Iveco Latim América Ltda.)

Embargados:
VF Comércio de Esquadrias e Vidros Ltda.-EPP e Regiane Leismann Boita

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida
CNH Industrial Brasil Ltda. (antiga Iveco Latim América Ltda.)

contra o acórdão que à unanimidade desproveu
a Apelação no 0001997-80.2012.811.0045, assim ementada:

“APELAÇÕES
–
AÇÃO
REDIBITÓRIA C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO QUE APRESENTOU PROBLEMAS DESDE A AQUISIÇÃO – ILÍCITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS – COMPENSAÇÃO MORAL EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de indenização em valor razoável.”

Alega omissão quanto a análise da tese de necessidade de observância do laudo pericial, notadamente, na parte que teria

“destacado que no veículo objeto da lide haviam serviços realizados por terceiros e sem um diagnóstico preciso, sem teste de qualidade, ou seja, serviços realizados sem a procedência técnica devida por oficinas terceirizadas; bem como ter atestado a existência de carroceria de madeira instalada por terceiros sobre o chassi, em evidente descumprimento às condições de garantia constantes do manual; e informado que as revisões programas foram realizadas apenas até 20.000 km”
.

Também alega ter havido omissão quanto
“a alegação da ora Embargante de não ser possível admitir a aplicação do veículo paradigma apresentado pelo Perito, a respeito dos supostos ruídos na cabine, uma vez que o veículo paradigma apresentou vícios que não se aplicam ao bem sub judice
”
e ainda quanto
“
a alegada violação ao artigo 473, IV, do CPC, tendo em vista que o perito em nenhum momento aponta qual foi a análise técnica ou científica adotada, tampouco indica o método aceito pelos p. 3 especialistas da área do conhecimento da qual se originou utilizado para a constatação de que não houve mau uso do caminhão, além de que alguns dos quesitos referentes aos vícios supostamente existentes no caminhão não foram respondidos de forma efetiva
”,
bem assim, omissão sobre o pedido subsidiário de abatimento da desvalorização do veículo.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001997-80.2012.8.11.0045

Embargos de Declaração no 0001997-80.2012.811.0045

Embargante:
CNH Industrial Brasil Ltda. (antiga Iveco Latim América Ltda.)

Embargados:
VF Comércio de Esquadrias e Vidros Ltda.-EPP e Regiane Leismann Boita

VOTO.

E. CÂMARA:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que à unanimidade desproveu
a Apelação no 0001997-80.2012.811.0045, foi assim ementado:

“APELAÇÕES
–
AÇÃO
REDIBITÓRIA C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO QUE APRESENTOU PROBLEMAS DESDE A AQUISIÇÃO – ILÍCITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS – COMPENSAÇÃO MORAL EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de indenização em valor razoável.”

O Colegiado, ao julgar a Apelação no 0001997-80.2021.811.0045, o fez com base nas alegações das partes e, em especial no conjunto probatório. De modo que não deixou de analisar os argumentos que foram postos para apreciação.

E, ao analisar, em especial,
o

conjunto probatório
, inclusive o laudo pericial
, o Colegiado concluiu ser caso de mantença da sentença impugnada, que julgou procedente

a ação, condenou as requeridas
Torino Comercial de Veículos Ltda e Latim América Ltda.
ao pagamento de R$88.000,00 por danos materiais e de R$15.000,00, por danos morais.

Veja o fragmento do acórdão, que tratou, de forma suficiente, todas as questões arguidas nestes Embargos de Declaração:

No mérito, o conjunto probatório corroborou a alegação da autora, de existência de problemas com o caminhão que adquiriu das requeridas e a falta de conserto. Aliás, além de restar demonstrado o ilícito, também restou o dano moral sofrido pela autora apelada, porquanto a prova testemunhal comprovou que a empresa deixou de cumprir as obrigações assumidas com seus clientes por causa dos problemas do veículo adquirido das requeridas.

A sentença transcreveu o depoimento das testemunhas da autora, que relataram:

“
As testemunhas arroladas pelo autor declararam em juízo,
que logo após a aquisição do bem, o caminhão apresentou defeitos no ar condicionado, na parte elétrica, bem como um barulho que vinha da parte de baixo da cabine do caminhao, disseram ainda que os defeitos não foram sanados, embora tenha ido por várias vezes para o conserto, que o caminhão foi utilizado por um período, mas por causa dos defeitos, está parado, isso há mais ou menos sete anos, fato que lhes causaram transtornos
, vejamos os depoimentos:

...

“
Wilhian Cleiton Mathias
, ouvida em Juízo declarou em seu depoimento que: “...que trabalha na empresa VF.. que trabalhava na empresa no ano de 2011, tem conhecimento de um caminhão zero quilometro comprado na empresa Torino...
QUE O CAMINHÃO DESDE A COMPRA TEVE TRANSTORNOS PARA NOS FUNCIONÁRIOS, O CAMINHÃO SEMPRE TEVE UM DEFEITO LÁ DE FÁBRICA PRATICAMENTE, QUE FOI PARA CONSERTO ALGUMAS VEZES E QUE ATÉ ALGUMAS VEZES QUE NOS ESTAVAMOS A TRABALHO COM A CAMINHÃO FORA DE MUNICÍPIO O CAMINHÃO APRESENTOU DEFEITOS QUE, A SORTE NOSSA QUE A GENTE ESTAVA TRABALHANDO NA CAPITAL E LA TINHA CONCESSIONARIA DO CAMINHÃO
... não a gente nunca teve outro caminhão reserva, sempre foi este caminhão e quando estragou a gente ficou de taxi...
QUE ISTO CAUSOU TRANSTORNO PARA O TRABALHO, PORQUE TODAS AS VEZES QUE A GENTE SAIA PARA TRABALHAR
, uma que a gente saia com medo de utilizar o caminhão, porque a gente tem família em casa, para retornar com o veículo, este tipo de coisa, nossa segurança,
SEGUNDO QUE O CAMINHÃO SEMPRE TROUXE TRANSTORNO PARA NOS EM RELAÇÃO A ENTREGAS DE OBRAS, NOSSO SERVIÇO, PORQUE GERALMENTE A EMPRESA DEPENDE DOS CLIENTES PARA SE MANTER, ENTENDEU, E COMBINAVA AS VEZES O SERVIÇO COM OS CLIENTES E NÃO CONSEGUIA ENTREGAR O SERVIÇO, PORQUE O CAMINHÃO AS VEZES NÃO TINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EMPRESA
.. sim certa forma sim, porque teve coisas que aconteceram assim,
QUE A GENTE CHEGOU NA HORA, O CLIENTE TAVA DE CERTA FORMA BRAVO, PORQUE A GENTE NÃO ATENDEU DENTRO DO PRAZO DETERMINADO
...
O CLIENTE ENCONTRA-SE INSATISFEITO..QUE EU PERCEBI DA EMPRESA QUE SEMPRE PROCURARAM E TENTAR ARRUMAR O CAMINHÃO PARA A GENTE TRABALHAR MAS, E IA PARA CONCESSIONARIA, ATÉ ENGRAÇADO LÁ FUNCIONAVA, MAS ASSIM QUE A GENTE PEGAVA O CAMINHÃO JÁ NÃO, VOLTAVA OS PROBLEMAS E COM AGRAVANTE, QUE FOI ALGUMAS VEZES COM PROBLEMA COM AR CONDICIONADO E TEVE VEZES QUE VOLTOU DE LÁ COM O AR CONDIONADO ESTRAGADO E A PARTE ELÉTRICA DANIFICADA, TEVE UM FATO QUE ACONTECEU COM NOS, QUE UM DIA A GENTE TEVE QUE VOLTAR DE CUIABÁ, SEM A PARTE DA ILUMINAÇÃO DO VEÍCULO...NO MEIO DA CAMINHO DEU PROBLEMA...VEICULO SEMPRE FOI PROVIDO PARA ATIVIDADE DA EMPRESA TRANSPORTE DE MATERIAIS E FUNCIONÁRIO, QUE TEVE UMA OBRA EM CUIABA, MOTEL MOMBLANKE...QUE TINHA QUE SE DESLOCAR PARA OBRA, NOSSO VEICULO SEMPRE FOI O CAMINHÃO, TANTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, QUE TINHA QUE LEVAR PARA OBRA, COMO PARA O NOSSO TRANSPORTE.. E O CAMINHAO ESTRAGADO A GENTE TEVE QUE PEGAR TAXI..OUTRA VEZ A GENTE TEVE QUE VOLTAR DE CUIABÁ DE DE TAXI, PORQUE NÃO TINHA O CAMINHÃO, QUE NÃO USA ATUALMENTE O CAMINHÃO
... a partir do momento que chegou um ponto que tava em risco tanto a nossa vida como a parte do serviço, os patrões acharam melhor deixar o caminhão parado...e finaciaram outro caminhão...que o caminhão sempre foi financiado...que tiveram que fazer outro financimento para comprar outro veiculo para trabalhar...perguntado se fazia um barulho dentro do caminhão vindo de baixo? Respondeu que: sim, até a gente na época pensou que era parte da solda do caminhão, mas como nos não tem conhecimento de mecânica, essas coisas, dai foi sempre uma reclamação que a gente fazia constante para o Sr. Flávi, “
OLHA ESSE CAMINHÃO TÁ COM BARULHO ESTRANHO AQUI EMBAIXO, VAI SABER SE É UMA BARRA DE DIREÇÃO ALGUMA COISA, TODA HORA O CAMINHÃO MOVIMENTA FAZ UM ESTRALO EMBAIXO, ALÉM DA PARTE DO AR CONDICIONADO QUE NUNCA FUNCIONOU DIREITO, PARTE ELÉTRICA E TINHA ESTE BARULHO TAMBEM EMBAIXO DO CAMINHÃO, FOI ALGUMAS VEZES NA CONCESSIONARIA PARA VER ESTA PARTE...A SAÚDE DA EMPRESA DEPENDIA DESSE CAMINHÃO, EU LEMBRA COMO SE FOSSE HOJE, SR FALVIO HOJE EM DIA TEM DOIS CAMINHÕES NA EMPRESA, MAS NA ÉPOCA ERA O ÚNICO CAMINHÃO QUE TINHA, PARA AGENTE SE DESLOCAR E LEVAR MERCADORIA, ALÉM DE UMA PICAPE PEQUENA.. A GENTE TRABALHA COM PEÇA DE VIDRO DE DE TRÊS METROS E MEIO, COISA GRANDE, COMO QUE A GENTE VAI LEVAR ISSO EM UMA PICAPE...APESAR DE SER CAMINHÃO DE TRÊS QUARTO...MAS ERA ESSENCIAL PARA EMPRESA, ATÉ PORQUE O FLAVIO VIU QUE NÃO TINHA MAIS CONDIÇÃO DE USAR...TEVE QUE CORRER ATRÁS DE FINANCIAR OUTRO CAMINHÃO...ISSO GERAVA UM TRANSTORNO PARA O FLAVIO...QUE O DESCONTENTAMENTO ESTA ESCRITO NA CARA DA PESSOA
...que ouviu boato sim que teve um comerciante aqui de lucas que teve um caminhão idêntico ao nosso, porque a gente procurava saber com as outras pessoas, assim porque Iveco né, quem fala de Iveco assim, empresa renomada assim, com vários caminhoes transitando ai...teve boatos que aqui em lucas teve um caminhão desse da mesma serie que aquele delivery e teve este mesmo problema e teve que trocar o veículo..o tipo, um caminhão três quarto, se não me engano Delivery, agora o código e este tipo de informação não sei te de dar preciso, mas é cinquenta e alguma coisa..sempre foi direcionado a mim os trabalhos, então quem tinha a responsabilidade de dirigir era outro, quem andava junto sempre era eu...de tanta reclamação que na época o meu patrão falava, tipo assim, de tá la e falar assim,
“POH” O CAMINHÃO QUE TO PAGANDO FINANCIAMENTO ATÉ HOJE, FICA INVIÁVEL DA GENTE UTILIZAR, EU NÃO POSSO SAIR COM O CAMINHAO NÃO POSSO EFETUAR OS TRABALHOS E EU TENHO QUE PAGAR O FINANCIAMENTO DO CAMINHÃO PORQUE SENÃO MEU NOME VAI PRO SERASA O NOME DA EMPRESA VAI E NÃO CONSIGO MAIS TRABALHAR COM EMPRESA
...por isso ficou sabendo do acontecido, que o caminhão era financiado.. do tamanho que era nossa empresa em 2011, qualquer um que passasse na porta via que o caminhão era financiado, porque a empresa não tinha condições de pagar um caminhão zero...perguntado os riscos de vida que corria? respondeu que: a partir do momento que vc anda em uma BR, em uma estrada, que vc sabe que o caminhão esta dando pane elétrica, que não funciona o farol, que não funciona o velocímetro, não funcionada nada ali que indique que as funções vitais do motor esta funcioando beleza, a partir desse momento vc já ta ali meio acuado, sentado com medo, porque eu tenho mulher em casa e hoje eu tenho filho, então todas as vezes que eu sento no banco do carro, procuro ver se tá tudo ok no carro, perguntado se a pane elétrica era em todo o sistema ou apenas no farol ou nas lanternas? Respondeu que: então a pane elétrica eu me lembro, apesar do fato ter ocorrido seis sete anos atrás, me lembro que a única coisa que funcionava era ao motor, engatar e desengatar a marcha e o motor funcionava...sempre a empresa trabalha no horário comercial, das sete da manhã as onze da manhã, das treze as dezoito e dai quando saia para fora o veículo de transporte era o caminhão...
” (grifei).

A testemunha também arrolada pela autora, Rafhael Gaboardi, afirmou:

“...que trabalhava na empresa VF em 2011, que na época foi comprado este caminhão por motico de necessidade e foi zero quilometro sim, no decorrer do pouco tempo,
NA VERDADE FOI EU QUEM IDENTIFIQUEI OS PROBLEMAS, COMEÇOU APAGAR AS LUZES DO PAINEL E DAI COMEÇOU A PINGAR ÁGUA DENTRO DA CABINA DO AR , DAI FOI VÁRIAS VEZES PARA TENTAR RESOLVER O PROBLEMA E ACABOU QUE VOLTAVA COM O MESMO DEFEITO, QUE POUCO TEMPO DE USO DE NOVO E APÓS JÁ TER FEITO A MANUTENÇÃO E O REPARO E VOLTAVA COM O MESMO PROBLEMA, ATE QUE COMEÇOU A PIORAR ATE.. QUE AS VEZES MARCAVA AMANHA RAFA VAI A TAL OBRA...DAI CHEGAVA DA OUTRA OBRA NO DIA FALAVA “OH” NÃO VAI DAR PARA IR, PORQUE O CAMINHÃO TÁ APRESENTANDO PROBLEMA, APAGA A LUZ DO NADA, VC TA NA BR LA DAI APAGA AS LUZES E DAI, DAI COMEÇOU A PERCEBER UM BARULHO QUE ELE FAZIA
, e dai devido ao problema elétrico fiquei com medo,
dai começou uns barulho ficava batendo embaixo
, dai um dia coloquei na rampa parece que tava saindo a sola da cabine, eu que sou leigo né... que nada sabe dizer se foi financiado...parece que a Regiane tinha comentado alguma coisa que teria sido quitado já...
QUE MARCAVA UM COMPROMISSO E NÃO IA, DAI O CLIENTE JÁ TEM SEU CONTATO DIRETO NÉ, JÁ TE LIGA E DIZIA: RAFAEL COMO VC FALOU PARA MIM QUE HOJE VC VERIA AQUI, DAI A GENTE JOGAVA A CULPA PARA O PROPRIETÁRIO
...gerava bastante transtorno interno, que até aumentava o serviço para a gente, porque a gente ficava um ou dois dias sem sair para rua sem efetuar obra, dai quando o caminhão poderia usar dai a carga dobrava em cima da gente, o serviço que a gente fazia em uma semana tinha que fazer em dois, a gente ficava sobrecarregado, assim como os patrões também, já tem dois anos que saiu da empresa, que não esta funcionando o caminhão...
QUE TEM SETE ANOS QUE TA PARADO..JA TINHA DADO PROBLEMA NÉ, E ELES VIERAM AQUI NO DEPOSITO NA EMPRESA PARA RESOLVER, AI FIZERAM A MANUTENÇA ALI UM REPARO SUPERFICIAL, PORQUE NÃO FAZ UM REPARO DESSE ALI NO NOSSO ESTABELECIMENTO, DAI FORAM PARA CUAIBA FAZER SERVIÇO APRESENTOU DENOVO O PROBLEMA, DAI O FLAVIO ENTROU EM CONTATO E FALARAM DEIXA AQUI NA EMPRESA, NA TORINO, ACHO QUE É NE...DAI A GENTE FICOU UNS QUATRO OU CINCO DIAS DE A PÉ...DAI A GENTE FICOU ANDANDO DE TAXI LA ATE INCLUSIVE, AI ACARRETOU MAIS PROBLEMA,
DAI NOS ATRASAMOS A OBRA LÁ, DAI O DONO DA OBRA, MÁRCIO SILVESTRIN, SENÃO ME ENGANO, FICOU TAMBÉM NERVOSO, QUE PRECISAVA, QUE TINHA PRAZO, DAI TAMBÉM NOS NÃO TINHA CULPA, QUE ERA PARA ARRUMAR EM UM DIA LEVOU QUATRO DIAS
... quando nos vimos de cuiabá, senão me engana, num sábado, ali por volta de mutum, nova mutum,
apresentou denovo problema, desligando a luz, não ligava pisca tal, dai encostei o carro inclusive, que alguma coisa eu entendo, dai tirei a caixa de fusível e tinha uns fuzilsinhos com os fiuzinhos amarrado assim, dai eu disse
! “não acredito nisso não”...na época acho que tirei foto, mas meu ate meu célular estragou e perdi todos os arquivos..que foi amarrado interligado os fusíveis, feito uma...que a maioria do tempo era eu que andei com o caminhão...tipo assim esse caminhão nunca foi posto em severas condições, nunca foi carregado carga, nem estrada de chão, não porque o Falvio era exigente, tinha que todo dia, oh tá limpo ta sujo ali, tem que passar um paninho la dentro...em Cuiabá foi pane elétrica, que chegaram a pegar taxi e vir para lucas do rio verde...que acha foram duas vezes para Cuiaba e outras vezes aqui...para Sinop também foi levado...que não era normal não, que ele (Sr. Flavio) ficava bem alterado...a marca era o Iveco C55, turbo Delivery, que trabalhou desde 2007 até dois mil e dessete ou dezesseis...que não sabe dizer se foi desmontado a cabine de cima
mas o painel foi desmontado, até inclusive eu percebi que uns plastico la ficava desencaixando depois que foi remontado, a goteira era do ar condicionada que pingava dentro da cabine, que o ar condicionado não foi trocado foi feito apenas um reparo, na verdade o problema não ser era só o ar condioncada era um plane elétrica total
, que acredita que a pane não pode ser solucionada por que foi mexida três vezes e não solucionou...que acha que a pane elétrica tem haver com a parte mecânica, que está tudo interligado, veículo são todos elétricos...que era o motorista da empresa...que nunca pegou estrada de chão...
que o primeiro defeito foi pouco tempo, tipo uns quatro seis ou cinco meses que eu reparei, dai foi trocado so um fusível que foi queimado ...que o primeiro problema foi apagar o painel do caminhão, o farol da frente também, a traseira tambem só ficava com luz alta, não tinha nada nem meia luz, não tinha sinalização nem pisca...que a primeira vez eles vieram aqui...que foram embora e depois continuava, que fizerem teste depois que arrumava, a vez ficava uma ou duas semana depois começava o mesmo problema denovo, mesma coisa, por isso acredita que só arrumar não vai resolver
...”

Aliás, a testemunha arrolada pela requerida Torino, ou seja, Edson Adriano Haack
, também afirmou a existência do problema no veículo. Veja:

“
ouvida em Juízo
declarou em seu depoimento ter atendido o caminhão aqui em Lucas, que uma vez mexeu no ar condicionado que pingava na cabine e outra vez mexeu na parte elétrica
, que trocou o fusível, que os serviços foram realizados dentro do prazo de garantia, não gerando custo para a parte, mas nada soube dizer das outras vezes em que o caminhão foi encaminhado para conserto e, se tratava do mesmo problema, vejamos:

“...
que veio até lucas do rio verde atender o caminhão, que veio por duas vezes, que as vezes que veio, que se recorda foi uma vez para ver o problema do ar condicionado e outra vez foi um problema de iluminação, que não se recorda muito bem, acha que era queima de fusível e de meia luz
, que no dia que foi feito o serviço foi solucionado, que a Cabine não chegou a ser desmontada, o único serviço que foi realizado da minha parte, quando mexeu no ar condicionado tem que tirar a parte do painel, para remover a caixa de ar, que senão me recordo a reclamação dele não era porque o ar não gelava e sim porque pingava agua no veículo, acredita que pingava porque era falta de vedação da caixa que foi substituída, que os fuziveis foram substituídos, perguntado se o veiculo chegou de ser levado na concessionaria de várzea grande? respondeu: sim teve passagens por la; perguntado se uma dessas passagens o veiculo saiu sem algum funcionamento, respondeu? pelo que recorda não, que pelo conhecimento dele não teve problemas mecânicos..perguntado: esses problemas representarm possibilidade de risco de vida aos ocupante? respondeu: que acredita que não...olha o tempo não sei, mas acho que tava no período de garantia, não teve custo, pelo conhecimento não é cobrado...que trabalha na empresa há nove anos e meio...
que o dia que eu vim, como me recordo, ele queimava a meia luz, aquela luz de posição, apagava de um lado tinha do outro os faróis acendiam... que totalmente não ficava sem iluminçao
, não se lembra se tinha problemas no painel também, por causa da data é bem antigo... ...”

A SENTENÇA AINDA CONSIGNOU QUE OS DEPOIMENTOS HARMONIZARAM-SE COM AS PROVAS DOCUMENTAIS
, fato que realmente ocorreu, conforme se verifica das ordens de serviços de fls. 115/123, que indicam a existência de defeitos no caminhão, ainda no período de garantia.

Veja o fragmento, que se corrobora, da sentença impugnada:

“
Pois bem, os documentos encartados as pp. 115/123, revelam que o autor realizou a primeira revisão de 10.000 Km, na data de 23.09.2011, onde consta reclamação do seguinte teor: “examinar pane/solto e A/C desliga na trepidação” (p. 116).

Já no documento de p. 117, jaz observação, para verificar “a luz do painel e barulho embaixo da cabine”.

Na ordem de serviço, de p. 121, foram especificados os serviços realizados no caminhão, quais sejam: motangem e desmontagem, revisão da parte elétrica, primeira revisão, serviços de mecânica, verificar luz do painel, verificar lanterna traseira esquerda, verificar barulho por baixo da cabine, além de outros, conforme ainda exposto nos documentos que seguem as pp. 122 e 123.

A ordem de serviço de p. 129, do dia 28.10.2011, ou seja um mês após a primeira revisão, demonstra que foram realizados novos serviços nos componentes elétricos do caminhão, que estava com 11.159 Km rodados, sendo que o referido documento destaca o seguinte: “ examinar veículo não está acendendo meia luz no painel e na lanterna traseiro L E”.

Na data de 08.11.2011, quando o caminhão já estava com Km 12.908 Km rodados, pelo que se vê, teve que retornar a concessionária, para realização de um novo conserto, conforme ordens de serviços de p. 135/140, onde consta o seguinte: “Elétrica – revisar parte elétrica, aquecimento e ar condicionado, componentes elétricos, examinar ar condicionado hora funciona hora quando passa em trepidação desliga, verificar lâmpadas queimadas e outros”.

Novamente na data de 03.12.2011, consta ordem de serviço de pp. 144/149, com o objetivo de “verificar defeito em ar condicionado”, bem como ordem de serviço com data de 02.01.2012 (p. 157), onde informa que veiculo foi levado para que fosse examinado, mais uma vez, o ar condicionado que não estava funcionando (documentos que seguem as pp. 158/159).

Em 09.03.2012 (ordem de serviço de p. 167 e seguintes de pp. 168/170), destaca o seguinte:” Examinar painel de instrumentos com muita vibração. Examinar batida embaixo da cabine, examinar painel não acende”

A revisão de 20.000 Km foi realizada na data de 22.02.2012, conforme se vê da ordem de serviço de p. 183 e demais documentos que seguem de pp. 184/188. Nota-se em especial os documentos de pp. 189/190, que descreve “verificar batida na cabine”.

Assim, nota-se que o autor, realmente enfrentou uma verdadeira via cruzis tentando consertar o seu veículo, para sua regular fruição, contudo pelo que se vê não obteve êxito.

Já o documento de p. 269, só vem a corroborar o depoimento prestado por Rafhael Gaboardi de que haviam fusíveis amarrados de forma totalmente inadequada, ou seja, com arame.”

QUANTO AO LAUDO PERICIAL
, também constatou a existência de problemas no veículo adquirido pela autora e, inclusive, asseverou a má-prestação de serviço pelas requeridas apelantes.

“
Já o Laudo Pericial acostados aos autos de pp. 593/652
,
revela a existência de veiculo paradigma que foi substituído por um novo devido a trincas e rachaduras visíveis nas junções de chapas metálicas por soldas empregadas na estrutura e piso da cabine, entre eles, o assoalho, que provocavam barulhos rangidos “reclamação do cliente”, considerado vicio ou defeito de fabricação, situação idêntica ao presente caso (p. 630), confirmando o depoimento da testemunha inquirida em juízo, Wilhian Cleiton Mathias, ao dizer: “teve boatos que aqui em lucas teve um caminhão desse da mesma serie que aquele delivery e teve este mesmo problema e teve que trocar o veículo
”

No item 12 de p. 633, o perito relata que as rés ao deixar de ofertar informações consubstanciais e transparentes nas Ordens de Serviços, contendo o diagnóstico das reclamações do cliente de forma exata e pormenorizadas em um relatório técnico, bem como a inexistência de procedimentos para resolução do problema, seja de assistência técnica e de manutenção preventiva, como prevê a prática de controle de qualidade, não restou duvidas sobre a insatisfação gerada ao cliente, em função de vários serviços do tipo retrabalho, consequência de diagnóstico inadequado na reparação anterior, provocou perda da credibilidade entre as partes, destacou também que os defeitos na parte elétrica e os ruídos no assoalho do veículo, prejudica a atenção do motorista e a segurança, expondo seus ocupantes e terceiros a iminente risco de acidente, conforme se vê de p. 634
.

De forma que ficaram prejudicadas as repostas aos quesitos “f e g”, de pp. 622/623,
que dizem respeitos aos defeitos, por falta de informação adequada
.

Em resposta ao quesito de n. 07 (p. 625), o perito destaca que após entrevista realizada sobre o que ocorreu a época do fato com o veículo, na concessionária de Sinop, informaram que havia serviços realizados por terceiros e sem um diagnóstico preciso, sem teste de qualidade e sem conferência pela concessionária sobre o que o terceiro havia feito durante os atendimentos, situação responsável pelos retrabalhos e, em resposta ao quesito de n. 6 de p. 624, informa não ser comum a ocorrência de defeitos como os citados nos autos, mas que é passível.

Por fim o laudo pericial destaca que veículo encontra-se atualmente com 40.082 Km rodados (p. 628, item “b”), com os pneus e peças de borracha degradado pelo tempo, por fora - parte externa, mostra camadas de poeiras e teias de aranha, porém internamente observou-se aspecto de novo, tendo sido realizada revisão de até 30.000 Km (p. 157), conforme se vê do Laudo de p. 622, item “e”..”
(grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, como ocorreu.

Logo, demonstrado, inclusive, a ocorrência do dano moral, é de ser mantido o valor da indenização arbitrado pela sentença em R$15.000,00, porquanto não revela enriquecimento indevido e bem atende ao caráter pedagógico.”
(grifo próprio e nosso).

Importante consignar que o pronunciamento contrário às teses das partes não implica dizer omissão ou outro dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, que norteia a utilização de Embargos de Declaração.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que à unanimidade
desproveu a Apelação no
0001997-80.2012.811.0045
, porquanto não visualizada a alegada omissão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022